Tribunal: TJES
Processo: 5000894-69.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-69.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE KALKE KUMM
RECORRIDO: IVAN RETZ e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS). INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CULPA DO CONDUTOR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VÍTIMA IDOSA E LESÃO EM MENOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5000894-69.2022.8.08.0017

Recorrentes:
IVAN RETZ e OZELIA KLIPPEL RETZ

Recorrida:
IRENE KALKE KUMM

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Os Recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública, pleitearam a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
. Diante da presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pelo órgão institucional e ausência de prova em contrário,
defiro o benefício
.

Quanto à preliminar de intempestividade arguida pela Recorrida, verifico que a certidão cartorária (Id.

16898875) atestou que o Recurso Inominado foi interposto
tempestivamente
. Considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública e a data da intimação pessoal,
conheço
do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS). INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CULPA DO CONDUTOR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VÍTIMA IDOSA E LESÃO EM MENOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
IRENE KALKE KUMM
em face de
IVAN RETZ
e
OZELIA KLIPPEL RETZ
. A autora alega que o primeiro requerido, conduzindo veículo de propriedade da segunda, invadiu a contramão e colidiu com seu automóvel, causando danos materiais e sofrimento físico/psíquico.

2.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, aplicando os efeitos da revelia ante a inércia dos réus em apresentar defesa. Os requeridos foram condenados solidariamente ao pagamento de R$3.714,93 por danos materiais e R$8.000,00 por danos morais.

3.
Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, sustentando ausência de prova de culpa, fragilidade do Boletim de Ocorrência por ser "unilateral" e desproporcionalidade do dano moral.

4.
A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando que a revelia foi bem aplicada e os danos foram robustamente comprovados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se a aplicação dos efeitos da revelia foi correta e se o acervo probatório (BO, fotos e relatórios médicos) sustenta a condenação pelos danos materiais e morais fixados na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6
. A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

7.
Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
revelia
foi corretamente decretada, uma vez que os requeridos, apesar de pessoalmente intimados para regularizar sua representação, permaneceram inertes

8.
No mérito, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, mas, no caso em tela, encontra eco nas provas dos autos. O
Boletim de Ocorrência
e as
fotografias do acidente
demonstram claramente que o veículo dos recorrentes atingiu o veículo da autora em sua mão de direção, evidenciando a invasão da contramão.

9.
A
responsabilidade solidária
da proprietária do veículo (segunda recorrente) pelos atos do condutor é matéria pacificada na jurisprudência, configurando culpa
in vigilando
. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1554572029
)

10.
Quanto aos
danos materiais
, o valor de R$3.714,93 está devidamente lastreado em notas fiscais e recibos que discriminam as peças e serviços necessários ao reparo. A ausência de três orçamentos não retira a validade da prova documental apresentada, que reflete o prejuízo efetivo.

11.
Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrida. Assim, verifico que os Recorrentes não apresentam fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

12.
Relativamente aos
danos morais
, a situação extrapola o mero aborrecimento. A recorrida, pessoa idosa (61 anos), foi submetida a traumas físicos comprovados em relatórios hospitalares (cefaleia, cervicalgia, náuseas), além do abalo psíquico por haver uma menor de idade ferida no veículo no momento da colisão.

13.
O
quantum
indenizatório de
R$ 8.000,00
revela-se justo, razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem causar enriquecimento ilícito.

14.
Portanto, escorreita a decisão, sendo desnecessários outros fundamentos além dos aqui expostos, bem como os da r. sentença, expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

IV - DISPOSITIVO

15.
Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)